Tribunal: TJDFT
Processo: 0728774-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728774-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STONE PAGAMENTOS S.A. AGRAVADO: BE HAPPY ENSINO DE ESPORTES LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal interposto por STONE PAGAMENTOS S.A. (réu) contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por BE HAPPY ENSINO DE ESPORTES LTDA (autora) – Processo no 0748205-44.2023.8.07.0001 – rejeitou a preliminar de incompetência territorial arguida pelo réu/agravante (ID no 201310288 do processo referência). Após análise dos autos, verifica-se que EULA LEISLE BRAZ LIMA e WALLACE SANCHES DE OLIVEIRA, partes do polo passivo no processo de origem, podem ser afetadas em caso de eventual reforma da decisão agravada. Portanto, essas partes também devem figurar no polo passivo do presente agravo para que, se desejarem, possam se manifestar sobre as teses apresentadas no recurso. Assim, chamo o feito à ordem e, em atenção ao disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à parte agravante o direito de sanar a irregularidade, manifestando-se acerca da inclusão de EULA LEISLE BRAZ LIMA e WALLACE SANCHES DE OLIVEIRA como agravados, no prazo de 5 (cinco) dias. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador